Tribunal: TJMT
Processo: 1012181-56.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012181-56.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO HONEI RIBEIRO - CPF: 339.745.439-53 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – PROVA DA CONTRATAÇÃO

– CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o
conjunto probatório comprova a conduta
desleal
, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação
da autora ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz de desconhecimento do empréstimo e inexistência de relação jurídica entre as partes,
revela-se justa a categorização do comportamento do autor nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOAO HONEI RIBEIRO
contra a r.
decisão do relator vinculada ao Id. no 171294154 que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1012181-56.2021.8.11.0015
, negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença proferida
nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1012181-56.2021.8.11.0015
)
ajuizada pelo apelante contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 9% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 168077884)

O agravante insiste na tese de não cabimento da multa por litigância de má-fé
“
diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida
”
(cf. Id. no 171997696 - pág. 5), e enfatizando que não alterou a verdade dos fatos, pede seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que seja afastada a penalidade que lhe foi imposta
.

O Banco/agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 173967173).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado na peça inicial e nas razões recursais, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão de manutenção da improcedência do pleito autoral
,
in verbis
:

“Do cotejo analítico dos autos se constata que as partes celebraram a
“Contrato de Empréstimo Consignado” (cf. Id. no 168077876);

e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação para desconto em folha de pagamento e, ainda, o documento “Demonstrativo de Operação”, contendo o demonstrativo do referido contrato, demonstra as informações do contrato (valores, juros, quantidade de parcelas), não se admitindo desconhecimento quanto origem da negociação, de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada somente em 22/06/2021, ao passo que a operação bancária questionada foi contratada no ano de 2019, ou seja, mais de dois anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente de seu benefício previdenciário, como restou expressamente contratado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que,
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável. (...).

A configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual “desleal” dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, é irretocável a conclusão sentencial de que “
a parte autora litigou de má-fé, haja vista que alterou maliciosamente a verdade dos fatos ao afirmar que não havia pactuado o negócio jurídico questionado, utilizando do processo para alcançar objetivo ilegal de indenização e declaração de inexistência de um débito devido. Assim, malferiu as regras éticas do processo estampadas no art. 80, II e III do CPC
”, pois, o conjunto probatório, de fato, comprova a conduta
desleal
, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação
do autor/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz de desconhecimento do empréstimo e inexistência de relação jurídica entre as partes.

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, o autor simplesmente levantou dúvida acerca de sua autenticidade, evidenciando,
assim, comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento do autor nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

A configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal

dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso,
conforme bem assinalado pela r. decisão recorrida, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal do autor/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; ademais,
no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, o autor/apelante/agravante não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da
contratação
do empréstimo, evidenciando,
assim, comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
(...).Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.
(TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível no 1001033-82.2020.8.11.0015 – Rela. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 16/08/2022 - DJE 19/08/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-
(TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível no 1004662-64.2020.8.11.0015 – Rela. Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 20/07/2022 - DJE 26/07/2022)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível no 1004603-76.2020.8.11.0015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 27/07/2022 - DJE 30/07/2022)

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023